Tribunal: TJMT
Processo: 1002150-80.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002150-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), EVERTON SILVA PEREIRA - CPF: 071.451.831-02 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDIAM A PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A Defesa sustenta ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, violação ao princípio da homogeneidade, existência de condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (
ii
) analisar se a segregação cautelar viola o princípio da homogeneidade; (
iii
) avaliar se as condições pessoais do custodiado autorizariam a revogação da prisão; e (
iv
)
averiguar se

as
medidas cautelares diversas da prisão
são suficientes
no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, conforme exige o art. 312 do CPP.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (
205g de maconha
,
211g de cocaína
e
12g de substância análoga a drogas sintéticas
), aliadas à presença de balança de precisão e ao vínculo do custodiado com organização criminosa, evidenciam a necessidade da segregação cautelar.

O princípio da homogeneidade não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos que indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do custodiado não afastam a necessidade da prisão quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da gravidade concreta do crime e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, conforme Enunciado n
.
º 25 deste Tribunal.

A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade quando há risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de garantir a ordem pública.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando há elementos concretos indicando periculosidade do agente.

Medidas cautelares diversas da prisão não são cabíveis quando insuficientes para conter a gravidade do crime e evitar a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC 785.087/MS, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/03/2023; TJMT, N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03/07/2024; TJMT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 22/11/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, em favor do paciente
EVERTON SILVA PEREIRA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra
preso preventiva desde 27/01/2025
, pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
,
por ser apreendido em sua posse a
quantia d
e

2
05g (duzentas e cinco gramas) de maconha
,
211g (duzentas e onze gramas) de cocaína
e
12g (doze gramas) de substância
análoga a
drogas
sintética
.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência de fundamentação na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; II) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; III) ofensa ao princípio da
homogeneidade;
IV)

possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 265072790 ao ID n. 265075750).

A liminar vindicada foi indeferida (id.
265321781
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id.
265659770
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela extinção parcial do
writ
e na parte conhecida pela
denegação
da ordem (id.
271001376
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a
Defesa objetiva
cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
EVERTON SILVA PEREIRA
,
que teve sua prisão preventiva decretada, em
27/01/2025
, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Exsurge dos autos de prisão em flagrante
nº
1000239-09.2025.8.11.0008
,
que o Juiz de Direito,
Dr.
Silvio Mendonça Ribeiro Filho
, decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando sua decisão na garantia da ordem. Vejamos excerto da decisão:

“
(...)
Quanto ao aspecto formal, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as respectivas exigências, tanto na identificação do fato investigado como ilícito penal, quanto na observância de todas as garantias constitucionais dos acautelados. Além disso, o autuado fora cientificado da acusação e quanto ao exercício do direito de se consultar com advogado previamente, bem como de ter sua prisão comunicada a família e da prerrogativa de silenciar sobre os fatos imputados.

O aspecto material, a priori, também resta demonstrado, na medida em que autuados na situação descrita no art. 302, I, do CPP. Isso porque, de acordo com o depoimento dos policiais, foram encontrados 1 unidade de porção de substância análoga a droga sintética; 09 unidades de cocaína; 02 unidades de maconha – com o custodiado, em sua residência, assim, entendo que, em análise sumária dos fatos trazidos à apreciação, resta, por ora, caraterizado o crime em deslinde, razão pela qual houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão da increpada, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento.

A defesa argumenta que o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial viola o direito constitucional à inviolabilidade domiciliar, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Contudo, é consolidado na jurisprudência pátria que, em caso de flagrante delito, a entrada no domicílio independe de autorização judicial, bastando a existência de fundadas razões que indiquem a prática de crime em seu interior. No caso concreto, os autos demonstram que havia evidentes indícios da prática de tráfico de drogas, tanto é assim que, em ronda ostensiva, o patrulhamento logrou êxito em encontrar com o custodiado mini balança de precisão, sendo informado por este que em sua casa tinha entorpecentes, circunstâncias que legitimaram a atuação policial. Assim, o ingresso no imóvel encontra respaldo jurídico, afastando qualquer ilegalidade.

(...)

No que diz respeito à ausência de requisitos para a prisão preventiva, cumpre esclarecer que a decretação da medida cautelar está fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, que exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. No presente caso, a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, considerado hediondo, justifica a manutenção da custódia cautelar para preservar a ordem pública, especialmente diante do potencial risco de reiteração delitiva.

Ainda que a defesa sustente que o custodiado, se condenado, não terá pena superior a 04 (quatro) anos, tais fatores não afastam, por si só, a necessidade da prisão preventiva. Em casos de tráfico de drogas, a proteção à ordem pública assume caráter preponderante, uma vez que a disseminação de entorpecentes causa danos graves à coletividade e financia outras práticas criminosas. A periculosidade intrínseca à atividade de tráfico e a quantidade de entorpecentes apreendida reforçam a imprescindibilidade da medida cautelar

(...)

Feitas estas considerações, é preciso ressaltar que a liberdade dos custodiados representa um risco significativo à ordem pública, em razão da gravidade dos crimes pelos quais foi autuado e das circunstâncias que envolvem o caso. A prisão preventiva visa, entre outros objetivos, evitar a reiteração delitiva e preservar a segurança da sociedade. No presente caso, essa necessidade é evidenciada por diversos fatores.

Primeiramente, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, é notoriamente um delito grave, com severas implicações sociais, uma vez que afeta diretamente a saúde pública e fomenta a criminalidade em geral.

Por fim, a natureza organizada do tráfico de drogas, aliada ao fato de que o autuado informa que estava guardando drogas para facção intitulada de Comando Vermelho, sugere uma possibilidade concreta de reiteração criminosa, caso o
flagranteado
seja colocado em liberdade. A manutenção da prisão preventiva é, portanto, essencial para impedir que os custodiados prossigam com suas atividades ilícitas, representando um risco iminente à ordem pública.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

Destarte, constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge à terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social.

Outrossim, as circunstâncias do crime não apontam para o consumo pessoal, mormente pela variedade de drogas, bem como pelos apetrechos encontrados com os custodiados – balança de precisão e o volume apreendido.

Neste sentido é o Enunciado Orientativo nº 25 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101.532/2015 TCCR/TJMT: in
verbis
: “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

(...)

Ante o exposto, acolho os pedidos da autoridade policial e do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de EVERTON SILVA PEREIRA, a fim de garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c
arts
. 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP. (...) (sic) (id. 265075750)
.
”

Constata-se, pois, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão, principalmente, da quantidade de entorpecentes apreendidos.

Consta do
auto de constatação de substância entorpecente
que “
Trata-se de (2) DUAS porções grandes de substância análoga
à
maconha
(Cannabis Sativa) acondicionada em plástico transparente, pesando, aproximadamente, 205 gramas; (...) (9) NOVE porções de substância análoga
ácocaína
acondicionada em plásticos de cor azul e transparente, pesando, aproximadamente, 211 gramas; e (1) UMA porção de substância análoga à droga sintética, pesando, aproximadamente, 12 gramas
.
”,
pesando a
massa bruta de 4
28

g

(
quatrocentos e
vinte
e o
ito
gramas).

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme
Enunciado
n.º
25:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in
verbis
:

“
(...)
Inexiste carência de fundamentação se a decisão se pauta em elementos concretos, a fim de se resguardar a ordem pública, sobretudo na dinâmica dos fatos empregados no suposto delito em tese perpetrado de tráfico ilícito de drogas como no caso vertente.

O enunciado Orientativo 25 do TJMT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

As condições pessoais favoráveis do paciente não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando
esta
se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar na fixação de medida cautelar diversa da prisão.”

(N.U 1009760-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 04/07/2024) (grifei).

Quanto ao questionamento da prisão cautelar, sob o argumento de violação ao princípio da proporcionalidade (homogeneidade) também não procede.

Assim é, porque uma vez atendidos os pressupostos e requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva em desfavor do paciente é defeso alegações com base na futura pena, eventualmente a ser aplicada em sentença condenatória, por quanto a prisão preventiva ostenta natureza diversa de prisão satisfatória, além de se exigir um exercício de futurologia quanto à pena e o regime a ser aplicado o que também é vedado.

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Segunda Câmara Criminal:

“
(...) A prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023, publicado no DJE 24/11/2023).”

Além do mais, temos que, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

Nesse sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (
AgRg
no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 23/3/2023.)”
.

Frise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]”
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021). (negritei).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
EVERTON SILVA PEREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025